Tribunal: STF
Processo: HC 78685
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Competência. 3. Remessa ao STF, pelo
Tribunal de Justiça, porque um dos co-réus era deputado federal. 4. Não
integrando o parlamentar a presente legislatura, porque não se
candidatou à reeleição, os autos retornam ao Tribunal de origem, por se
tratar de habeas corpus contra decisão de juiz de direito. 5. Habeas
Corpus não conhecido, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso.